Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-62.2013.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0001100-62.2013.811.0095 - PJE
Recorrente: COBEMA CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Recorrido: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A – CNO E COMPANHIA
HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela COBEMA CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 44142456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NAS RESPONSABILIDADES – ART. 265 DO CC/02 – MÉRITO – CONTRATO DE SUBEMPREITADA – SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONTRATADA ENVOLVENDO O RELEVO DA ÁREA E OS RISCOS DA AVENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS E DANOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada. Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02.
A Teoria da Imprevisão possibilita aos contratantes o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação existente entre as partes nas hipóteses em que fator externo imprevisível, previsível com consequências incalculáveis, decorrente de caso fortuito, de força maior ou de fato do príncipe, implicar álea econômica extraordinária, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
No caso concreto, considerando que as provas coligidas inquinam para o conhecimento inequívoco da empresa contratada acerca das condições de trabalho envolvendo a área objeto de construção da Hidrelétrica de Teles Pires, visando à execução de serviços de supressão de resíduos florestais, objeto da avença firmada com a empreiteira demandada, mediante realização de inspeções e vistorias prévias, eventual aumento de gastos não tem o condão de revisar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, aspirando ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco seu rompimento prematuro faz nascer o direito à percepção de indenização por perdas e danos. (TJMT – Apelação Cível no 0001100-62.2013.811.0095, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 57096462.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indefiro pela r.decisão (ID. 60644493).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que “(...) deixou de enfrentar os itens impugnados pela Recorrente, ao barrar “qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes”, ou seja, ao não apreciar os preceitos fáticos e jurídicos expostos pela Recorrente nos autos, desaparece a garantia da recorribilidade, posto que o recurso é sempre apresentado para outrem. ”
Em arremate, diz que o aresto deve ser anulado, “(...)pelo fato de não enfrentar os argumentos conjunto probatório trazidos pelos Recorrentes nos autos, posto que o direito ao reequilíbrio econômico financeiro nos moldes propostos (questões fáticas, técnicas e legais), demonstram o direito da autora a revisão do contrato em busca do reequilíbrio, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.”
Afirma ainda que houve negativa de vigência aos artigos 371, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, “(...) pelo fato de que ocorreu modificação profunda e imprevisível nas condições da execução do contrato que geram onerosidade excessiva para um dos contratantes e lucros desarrazoados para o outro. ”
Recurso tempestivo (ID. 60424494).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 65228955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Ausência de fundamentação e omissão no julgamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, levando o julgador a proferir decisão de forma equivocada e sem fundamentação.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Por sua vez, quanto ao mérito recursal propriamente dito, em que pese a recorrente tecer comentários a respeito de que a sentença invectivada se mostra equivocada à dos elementos de provas constantes nos autos, fazendo jus à percepção de importância vultuosa relacionada tanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de subempreitada e indenização pelas perdas e danos eventualmente experimentados pela mesma, da análise detida e criteriosa das mais de duas mil páginas que compõem esta demanda, tenho que a irresignação não prospera, sendo mesmo a hipótese de improcedência dos aludidos pedidos.
Antes, contudo, tenho como pertinente tecer breves comentários sobre o tema.
A possibilidade de revisão judicial dos contratos relativiza o princípio do pacta sunt servanda, do qual decorre que aquilo que foi estipulado pelas partes tem força de lei, vinculando e obrigando as partes ao cumprimento dos contratos nos seus estritos termos, de modo que a revisão somente terá lugar quando cumpridos determinados requisitos pré-dispostos em um “microssistema” envolvendo tanto o Código Civilista como o de Defesa e Proteção dos Consumidores, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Em relação aos contratos empresariais, hipótese dos autos, a aplicação do princípio do equilíbrio contratual fundamenta-se na teoria da imprevisão e na teoria da onerosidade excessiva, a qual exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, tendo em vista, em especial, o disposto nos arts. 317, 478 e 479 do Código Civil.
Vejamos a redação dos mencionados dispositivos legais:
“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”
“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.”
Vê-se, dessa forma, que constitui pressuposto da aplicação das referidas teorias, a teor dos arts. 317 e 478 do CC, como se pode extrair de suas próprias denominações, a existência de um fato imprevisível em contrato de execução diferida ou continuada, que imponha consequências indesejáveis e onerosas para um dos contratantes, qualquer que seja o polo da relação contratual que se pretende “revisar”.
Abalizada doutrina de Flávio Tartuce, citando a renomada civilista Maria Helena Diniz, bem explora os requisitos necessários para que o reequilíbrio contratual seja realizado pelo Poder Judiciário, senão vejamos:
“[...] o órgão judicante deverá, para lhe dar ganho de causa, apurar rigorosamente a ocorrência dos seguintes requisitos: a) vigência de um contrato comutativo de execução continuada; b) alteração radical das condições econômicas no momento da execução do contrato, em confronto com as do benefício exagerado para o outro; c) imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação, pois é necessário que as partes, quando celebram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal, isto é, que está fora do curso habitual das coisas.” (in ‘Direito Civil para Concursos Públicos’. 2a ed. São Paulo: Método, 2007. v. 3, pág. 87).
Logo, para que a recomposição das obrigações assumidas, ou a atenuação de suas consequências sejam realizadas, faz-se imperioso que os acontecimentos sejam imprevistos, ou seja, que venham a acarretar a impossibilidade subjetiva, ou absoluta, ou mesmo a onerosidade excessiva da prestação pactuada, nascendo daí, inclusive, o direito à eventual percepção de indenização a título de perdas e danos, nela inserida os lucros cessantes e os danos emergentes.
No caso vertente, apesar de a recorrente alegar que a imprevisibilidade a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro na dissonância de informação prestada pela empresa contratante e ora demandada Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO, somente constatada quando do início da execução dos serviços de mobilização na área objeto do pacto, não encontra sustentação no farto conjunto probatório produzido nos autos, porquanto demonstrado a toda evidência que a empresa contratada, ora apelante, esteve no local de forma antecedente à própria formalização da avença, procedendo com o levantamento de dados relevantes a subsidiar a execução dos serviços de subempreitada, consoante expressamente reconhecido pela própria no pacto contratual subjugado também nesta Instância, consoante se constata da Cláusula 12, que possui o seguinte teor, verbis:
“CLÁUSULA 12 – DA SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
12.1. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento e domínio de todas as condições locais, tais como logística, e em especial as condições climáticas (seja chuva em excesso ou seca em demasia) e das demais informações necessárias e suficientes para a execução dos SERVIÇOS, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.
12.2. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento do domínio de todas as condições locais e das demais informações dos DOCUMENTOS CONTRATUAIS que afirma serem os necessários e suficientes para a execução do ESCOPO CONTRATUAL, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.
12.3. A CONTRATADA declara ter realizado as investigações necessárias e suficientes para obter o conhecimento das condições de execução dos SERVIÇOS e que poderão interferir nos prazos de conclusão e custos a serem incorridos, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por qualquer falha nestas investigações, seja de que natureza for.
12.4. A CONTRATADA declara que, os preços propostos foram concebidos com base nas informações/investigações que são de seu pleno conhecimento, e considera que os preços unitários são suficientes para remunerar a execução de todos os SERVIÇOS e fornecimento de materiais ora contratados, não cabendo à CONTRATADA propor qualquer reivindicação ou indenização, seja extrajudicial ou judicialmente.” (fl. 345 – destaquei).
Com relação ao preço dos serviços desenvolvidos pela contratada/demandante, observa-se que a proposta encaminhada à contratante possuía duas opções de custos para a execução das atividades, sendo a primeira na ordem de R$29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais) e a segunda na importância de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), diferenciando-se uma da outra apenas no tocante ao encargo de qual das partes deteria o direito de exploração da madeira comercial e produção de lenha, mas ambas envolvendo a área inicial estimada de 200ha (duzentos hectares – fls. 115/121, que, muito embora tenha sido reduzido para uma área estimada de 100ha (cem hectares – fls. 288/289), quando da formalização da avença fora mantido o valor originariamente ofertado pela recorrente, perfazendo o preço global de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), consoante observa-se da Cláusula 4 (fl. 328), sendo tais valores muito superiores àqueles praticados por outras empresas do ramo e que, a exemplo da apelante, firmaram contratos de subempreitada com a empresa requerida (Construtora Norberto Odebrecht S/A) na execução de obra de engenheira para construção de Usinas Hidrelétricas, conforme planilha reproduzida na petição de fls. 1.768/1.772 e confirmadas pelos documentos acostados às fls. 1.773/2.025, vol. VIII.
Portanto, à luz de tais constatações, não se mostra pertinente o alegado desconhecimento da área em que os serviços subcontratados de supressão vegetal seriam realizados, de modo a sustentar a alegada necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro, seja porque de conhecimento prévio da contratada-demandante, seja porque os valores praticados eram superiores aos de mercado. Além disso, as provas coligidas aos autos de forma alguma militam favoravelmente à pretensão inicial, sobretudo no que diz respeito à alegada ocorrência de perdas e danos, sendo as despesas contraídas com pessoal e maquinário inerentes à própria atividade assumida.
Aliás, todos os pontos questionados na inicial, e que foram também reproduzidas nas razões recursais, foram muito bem sopesadas à exaustão pelo douto Magistrado singular, fundamentando a sentença hostilizada de forma coesa e à luz dos elementos de provas constantes dos autos, de modo que qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes se revela totalmente desnecessária, razão pela estou por manter integralmente a sentença objurgada, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018), ipsis litteris:
“[...] No caso dos autos, a ação tem como fundamento o suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato causado pelas intercorrências havidas durante a execução, condições as quais seriam muito diversas das que embasaram a contratação e a composição do preço e da proposta técnico-comercial da autora.
As intercorrências enumeradas pela autora são as seguintes: a) aumento do volume de resíduos muito além do informado na Autorização de Supressão Vegetal da Ré; b) atraso na entrega dos crachás; c) atraso no pagamento do adiantamento; d) pagamento do adiantamento menor que o contratado; e) demora na execução das vistorias das máquinas e veículos; f) retardamento excessivo da liberação inicial das áreas; g) liberação descontínua e atrasada das demais e subsequentes áreas de supressão; h) fracionamento excessivo das áreas de supressão; i) não definição inicial das prioridades da contratante e, após essa definição a sua não atenção a essas prioridades; j) demora na construção dos acessos às áreas de supressão e limpeza e, em alguns casos a não confecção desses acessos; k) atraso no pagamento do faturamento (pagamentos bimestrais) l) redução significativa da área de 100ha para aproximadamente 50ha.
Conjugando as intercorrências acima enumeradas com os requisitos exigidos pela legislação pertinente, bem como analisando as provas dos autos, entendo que não restou provado estarem presentes os requisitos ensejadores da revisão contratual.
No que diz respeito ao aumento do volume de resíduos na área de supressão vegetal, a autora alegou que houve imensa disparidade entre o volume vegetal previsto (e que teria sido apresentado pela documentação técnica da Ré) e o volume realmente encontrado em campo e que a Ré se apoiou em informações técnicas de volumes em quantidade "chutada" e muito abaixo do real, induzindo-a a dimensionar ou equacionar o conjunto de “equipe/equipamento/tempo de serviço” no que tange ao item de resíduos florestais com base em parâmetros equivocados, ressaltando que no aspecto do dimensionamento, ou da equação da quantidade de equipe, a projeção feita por si estava correta, porém, com base nos volumes reais de resíduos o tempo de execução seria bem maior que o previsto.
Entretanto, não está evidente que a disparidade entre o volume vegetal previsto e aquele encontrado em campo realmente era imprevisível.
Isso porque, primeiro, indo não muito longe, a autora na petição inicial reconhece que o negócio era ousado e que serviria como abertura de porta para um mercado que estava despontando na região, qual seja, o ramo de supressão vegetal.
Segundo, corroborando que tal assertiva, o representante da COBEMA, Sr. Marcos Britto May, na audiência realizada às folhas 2.029/2.031, afirmou categoricamente que a Ré Odebrecht conhecia muito pouco sobre supressão vegetal e que quem compôs o preço do negócio foi o próprio representante da autora, pois a requerida sequer tinha parâmetro para tanto.
Nesses pontos, conforme dito anteriormente, o cálculo feito no transcorrer das negociações — sobre vantagens e desvantagens, perdas e ganhos, custos e benefícios, proveitos e prejuízos — é subjetivo.
Nisso, computam-se no cálculo não apenas as perdas e ganhos patrimoniais imediatamente relacionadas ao contrato, mas também as de natureza diversa ou mediatas.
É dizer que, conforme, exemplifica Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Civil Contratos; 5a Edição; 2012), o prestador de serviços pode fechar um contrato sem nenhuma perspectiva de lucro ou mesmo com algum prejuízo momentâneo, apenas com o interesse de incluir, no seu portfolio, o nome de importante cliente. No termo “ganho” de seu cálculo, inclui o aumento da clientela que essa publicidade poderá ocasionar. Mesmo nos contratos gratuitos sem encargos, a equação existe, com termos de natureza necessariamente diversa: à perda patrimonial corresponde, como ganho, a melhoria da imagem-atributo ou mesmo uma singela gratificação moral ou psicológica.
O exemplo acima se amolda perfeitamente à situação dos autos. Logo, ao que tudo indica (até mesmo pelas afirmações da parte autora na petição inicial e em seu depoimento pessoal), a autora tinha conhecimento de que o volume de resíduos vegetais era grande, porém aceitou o negócio como forma de se inserir e se destacar no mercado de supressão vegetal, mercado novo e que despontava na região.
Terceiro, a autora afirmou no contrato em discussão que fez as visitas no local da obra e fez as vistorias necessárias, conforme cláusula 12.
[...]
Por último, consta dos autos, notadamente na petição inicial, que o contrato firmado pelas partes foi amplamente discutido, não havendo que se cogitar que as cláusulas acima destacadas são as chamadas cláusulas leoninas, ou seja, cláusulas abusivas que tenham sido inseridas unilateralmente pela ré CNO no contrato para lesar os direitos da autora, aproveitando-se de situação desigual, mormente levando-se em conta a boa-fé contratual, que é presumida, enquanto a má-fé se prova – o que não ocorreu.
É de se concluir, portanto, que não houve aumento do volume de resíduos, uma vez que a autora tinha – ou pelo menos tinha elementos suficientes para ter – conhecimento da quantidade de resíduos existentes na área a ser suprimida, motivo pelo qual, em razão desta intercorrência, não há que se falar em reequilíbrio do contrato.
Outrossim, esse suposto aumento de resíduos jamais poderia ser entendido como um fato imprevisível. Isto porque a vegetação sempre esteve lá e a autora afirmou no contrato que vistoriou a área. Também os documentos de fls. 111/128 provam que mesmo antes do contrato os representares da autora já conheciam a obra e sua localização.
Na mesma linha, o documento de fls. 260, denominado proposta técnica e financeira, deixa claro que os representantes da autora vistoriaram várias vezes o local dos serviços a serem executados.
Todas as intercorrências enumeradas pela autora dizem respeito a atrasos e outros supostos inadimplementos contratuais, os quais não têm o condão de ensejar revisão contratual por onerosidade excessiva, uma vez que não se enquadram nas situações que o permitem segundo o Código Civil vigente, mas sim em, eventualmente, gerar o dever de indenizar pelas perdas e danos decorrentes de inadimplemento. Isso se for provado o inadimplemento, o nexo causal e o dano.
Assim, improcedente é o pedido de revisão contratual para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro contratual apresentado pela empresa autora, até porque os fatos narrados não autorizam nem em tese a revisão contratual nos mondes disciplinados pelo Código Civil em seu artigo 478.
[...] no que tange aos danos emergentes e aos lucros cessantes, há de se verificar a existência de efetiva comprovação da incidência, ou não, de tais institutos no presente caso.
Sustenta a parte autora que a ré não cumpriu com as suas obrigações contratuais e por isso entende que há a necessidade de se determinar a sua condenação por perdas e danos.
A autora pontua categoricamente que “todo e qualquer atraso ou problemas enfrentados pela CONTRATADA durante a execução do contrato foi reflexo do descumprimento das obrigações da CONTRATANTE, ora ré, que gerou perdas e danos...”.
A autora enumera as seguintes ações ou omissões – atribuídas à ré CNO – as quais geram, aos seus olhos, a necessidade de reparação das perdas e danos: a) atraso na entrega dos crachás; b) atraso no pagamento do adiantamento; c) pagamento do adiantamento menor que o contratado; d) demora na execução das vistorias das máquinas e veículos; e) retardamento excessivo da liberação inicial das áreas; f) liberação descontínua e atrasada das demais e subsequentes áreas de supressão; g) fracionamento excessivo das áreas de supressão; h) não definição inicial das prioridades da contratante e, após essa definição a sua não atenção a essas prioridades; i) demora na construção dos acessos às áreas de supressão e limpeza e, em alguns casos a não confecção desses acessos; j) atraso no pagamento do faturamento (pagamentos bimestrais) k) redução significativa da área de 100ha para aproximadamente 50ha.
Note-se que a questão central em toda a argumentação da autora, e para o julgamento da presente demanda, é se, de fato, o contrato garantia para a autora a área mínima de 100ha (cem hectares), ou não, fato que será enfrentado mais adiante.
ATRASO NA ENTREGA DOS CRACHAS
No que diz respeito ao atraso na entrega dos crachás, observe que a prova dos autos, mais especificamente os e-mails trocados entre os representantes das empresas envolvidas, dão conta de que este inadimplemento é atribuível a autora Cobema, e não a ré CNO.
Com efeito, o “DOC. 4” acostado à folha 1557 evidencia que em 13 de junho de 2012 a ré informou a autora que os documentos entregues dois dias antes não estavam de acordo com os procedimentos, no sentido de que os Atestados de Sande Ocupacional (ASO) não atendiam as normas e diretrizes do Programa de Controle Médico de Sande Ocupacional.
Destaca-se que na contestação da Ré esclareceu que o fornecimento do crachá e o impedimento de entrada de pessoas no canteiro de obras sem ele não era mera formalidade, mas sim uma providência indispensável para a garantia da segurança e da saúde pública de todos os funcionários do empreendimento, pois dentre os documentos exigidos estava o atestado de Saúde Ocupacional, o que evitaria a disseminação de epidemias e doenças contagiosas aos demais trabalhadores do projeto.
Vale mencionar que a ordem de serviço, apresentada pela própria autora, demonstra que a requerida CNO autorizou a mobilização inicial da autora nos canteiros de obras em 24/04/2012, sendo que o contrato somente foi assinado em 08/05/2012. Ou seja, a autora poderia ingressar no canteiro antes de assinar o contrato, não havendo demora em emissão nenhuma de ordem de serviço.
Esse fato, com todo o já mencionado, não torna crível a alegação de que a ré inadimpliu o contrato impedindo ou atrasando os trabalhos da autora, que segundo e-mails juntados por ela mesma demorou em apresentar documentos para emissão dos crachás, mesmo já estando de posse da tão falada ordem de serviço.
Ademais, mencionado atraso se deu no início da realização dos serviços, devendo a autora, se fosse o caso suspender a execução dos serviços contratados já no início da empreitada, nos moldes do artigo 625, I, do Código Civil, o que não aconteceu.
Logo, por esses motivos, conclui-se que não houve inadimplemento por atraso da ré na emissão de crachás e da ordem se serviço.
DA DEMORA NA EXECUÇÃO DAS VISTORIAS DAS MÁQUINAS
Consta na inicial que a entrada das máquinas, equipamentos e veículos na obra se dava por meio de vistoria da Ré, porém este processo teria sido conturbado e demandou tempo além do necessário e que esse atraso na vistoria gerou improdutividade dos equipamentos e das equipes.
Quanto a isso, analisando os autos, noto que não há prova de que houve atraso atribuível à ré em razão de suposta demora na vistoria das máquinas, equipamentos e veículos na obra.
A autora faz menção ao relatório de improdutividade juntado às folhas 546/560, porém não é possível concluir por meio dele que a improdutividade de fato existiu ou, caso tenha existido, quais foram as suas causas e de quem é a responsabilidade pela improdutividade.
Ainda, como esses supostos inadimplemento da ré ocorreram no início da prestação dos serviços a autora deveria haver notificado a ré especificamente e imediatamente sobre esse inadimplemento, ou mesmo suspendido a execução da obra, nos termos do artigo 625 do CC, ou até rescindido o contrato, já que, segundo ela, mencionados atrasos foram tão grandes que geraram a enorme dificuldade financeira em que a autora se encontra.
Impossível acreditar que a autora viu que as supostas demoras da ré CNO lhe causavam todos os prejuízos narrados na inicial e mesmo assim continuava a empreitada contratada, sem suspender a execução da obra.
Ou seja, não é crível a alegação da autora de que a ré era inadimplente se a requerente não usou na época, antes de levar todos os graves prejuízos alegados na inicial, a prerrogativa do artigo 625 do Código Civil vigente.
Ora, se a corré CNO atrasava tanto os serviços da autora porque ela não suspendeu a execução da empreitada, como a autora continuou a executar a obra impossível acreditar agora que a requerida causou tantos atrasos.
[...]
ATRASO NO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO e DO FATURAMENTO E O CONSEQUENTE DANO
Consta na petição inicial que a autora se viu onerada pelos juros e multas dos encargos correspondentes ao INSS, FGTS, IR, Contribuição Sindical e etc. em razão do atraso no pagamento do adiantamento e do faturamento (itens “b” e “j” anteriormente citados).
Afirma a autora também que a demora na emissão da ordem de serviço pela ré, gerou prejuízo, pois “a autora acabou enfrentando problemas com a diminuição da oferta de equipamentos no mercado”, bem como que esses atrasos da ré obrigaram a autora a contratar preços mais caros com fornecedores pela variação do mercado de oferta e procura.
Todavia, o que pretende a autora é praticamente repassar todos os encargos de sua atividade econômica para a autora, jogando os riscos de seu empreendimento para a ré.
Ora, não pode a autora se dispor a realizar atividade econômica e com um inadimplemento contratual, esse ainda não provado em todos os termos alegados pela autora, repassar todos os seus custos dos atrasos de suas responsabilidades para o cliente supostamente inadimplente. Isso não ocorre de forma automática como pretende a requerente.
A autora não pode fazer esse repasse porque o nexo causal do suposto inadimplemento da ré, com os danos e prejuízos advindos de inadimplementos de outros encargos previdenciários, tributários e civis de relações jurídicas estranhas à relação jurídica mantida pelas partes não apresenta o nexo causal direto que faz nascer o dever de indenizar.
O nexo causal para gerar o dever de indenizar deve ser claro, ou seja, o dano deve decorrer de forma lógica do inadimplemento, isso nos termos do artigo 403 do Código Civil vigente, o que não ocorre no presente caso.
[...]
O que quer a autora é ser indenizada por danos remotos, os quais não são indenizáveis no direito civil atual.
Todavia, nesse ponto deve-se analisar mais atentamente se houve atraso pela ré CNO no adiantamento de 15% do valor estimado do contrato, ou não.
Afirma a autora que seus “primeiros colaboradores adentraram ao canteiro da contratante no dia 21 de maio de 2012. Todavia, o depósito da parcela de adiantamento se deu somente no dia 17 de julho de 2012, ou seja, cerca de 2 (dois) meses após o início da mobilização”.
Esclarece ainda a requerente que o valor do adiantamento, conforme contratado, deveria ser de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), mas o valor adiantado pela corré CNO foi apenas de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).
Nesse ponto a corré CNO, às fls. 1337, admitiu que realizou o adiantamento a menor, isto é, pagou como adiantamento apenas 70% (setenta por cento) do valor contratado.
Afirma a corré CNO que fez isso por temer que a autora não conseguisse entregar o objeto do contrato, exercendo a faculdade que lhe dá o artigo 476 do Código Civil vigente. No entanto, a CNO, nem de perto demonstrou fato concreto ocorrido à época que justificasse tal pagamento a menor.
Basta ler a fl. 1338 para notar que a requerida CNO afirma de forma genérica que imaginou que a autora não fosse conseguir cumprir o contrato, deixando, todavia de apontar e de provar qual seria o fato que justificasse realizar a retenção parcial do adiantamento.
O contrato firmado entre as partes, em suas cláusulas “Cláusula 4”, fls. 328, e “Clausula 5”, fls. 331, foi claro ao dizer que o valor do adiantamento seria de 15% do valor ESTIMADO do contrato, o qual fora de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).
Assim, o valor do adiantamento deveria ser a quantia líquida e certa de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Ressalte-se que o termo inicial para pagamento do adiantamento não é a mobilização TOTAL de trabalhadores e máquinas, como afirma a corré CNO, mas apenas a mobilização INICIAL DOS SERVIÇOS.
Aonde o contrato fala em mobilização inicial não poderia a corré querer ler mobilização total.
Mobilização inicial seria, pelo contrato, o começo da chegada de colaboradores e maquinários da autora no canteiro de obras.
Dessa forma, a requerida CNO foi impontual nesse pagamento e deveria pagar não novamente o valor, mas a multa contratual estipulada, já que as perdas e danos desse atraso apesar de alegadas não foram provadas minimamente, salvo os juros legais e correção monetária incidentes sobre a diferença do valor pago, contados da data do vencimento da obrigação (mobilização inicial) até a data do pagamento, que obviamente se deu no curso do contrato, já que se tratava de mero adiantamento.
Entretanto, consultando atentamente o contrato, nota-se que não foi estipulada multa contra a corré CNO por atraso nos pagamentos.
Esmiuçando o contrato celebrado pelas partes nota-se que na Cláusula 17 foram construídas as disposições sobre perdas e danos, havendo no item 17.7 inclusive acordado multas em favos da requerida CNO por atrasos dos serviços a serem prestados pela autora, mas nenhuma multa foi pactuada em favor da autora.
A única multa que fora pactuada em favor da autora, contratada, e da requerida, contratante, foi a multa por rescisão do contrato insculpida na Cláusula 15, mais especificamente no seu item 15.8.1, 15.8.2 e 15.9.
Entretanto a autora não rescindiu o contrato, não suspendeu a execução da obra, pleiteando agora sua rescisão por vários atrasos que imputa a requerida, mas deixando de comprovar os mencionados atrasos.
Se a autora executou todo o contrato não pode agora querer rescindi-lo, isso é uma conduta incompatível e fere o princípio do venire contra factumproprio.
Ademais, como já dito, a autora, subempreiteira, se de fatos houvessem ocorridos tantos atrasos pela contratante, deveria ter suspendido a execução da obra, nos termos do artigo 625 do CC.
[...]
Logo, como a requerida não contratou multas por atraso nos pagamentos e no curso do contrato não suspendeu a obra, tem direito apenas aos juros legais e correção monetária contados durante o período do atraso, isto é do vencimento do adiantamento, que foi a celebração do contrato, 08/05/2012, até o dia do pagamento, o qual ocorreu em 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e maquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331.
DA QUESTÃO CENTRAL DA DEMANDA, SE A AUTORA TINHA, OU NÃO, DIREITO A TRABALHAR EM ÁREA MÍNIMA DE 100HA (CEM HECTARES)
Afirma a autora que contratou com garantia de área mínima para trabalhar, sendo que se a área fosse menor teria direito a receber por, no mínimo 100 (cem) hectares, que correspondia ao valor estimado do contrato, o qual, segundo a Cláusula 4 do instrumento, fls. 328, era de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).
Narra a requerente que teria um pré-contrato com a ré, pelo qual foram contratados trabalhos para uma área de 200ha (hectares).
Entretanto as partes jamais contrataram nenhum pré-contrato.
Ocorreram de fato negociações, com uma expectativa inicial da autora de trabalhar sobre a área de 200ha (duzentos hectares), mas, conforme demonstra o e-mail de fls. 288, datado de 20/03/2012 – anterior ao contrato, que é datado de 08/05/2012, fis. 367 – o Sr. Victor Carvalho Marques deixou claro para a autora que para ela sobraria “no máximo” 100ha (cem hectares) para desmatar.
Nesse e-mail de fls. 288 o representante da corré CNO – Construtora Norberto Odebrecht ainda indagou para a autora se ela ainda possuía interesse de se mobilizar para o desmate. As palavras utilizadas pelo representante da CNO – Construtora Norberto Odebrecht foram as seguintes: “Baseado no espírito de uma futura parceria foi que lhe comuniquei que a expectativa da COB de 200ha poderia ser frustrada. Considerando-se a produção de março e mais o período de mobilização e integração da COB para início efetivo de produção deverá restar no máximo 100ha para desmatar; Sendo assim, independentemente da serraria que darei prioridade, preciso saber se continua havendo interesse de mobilizar para o desmate.”
Note-se que esse e-mail fora enviado à autora em 20/03/2012, sendo que o contrato somente foi assinado em 08/05/2012.
A expressão no máximo não é a mesma que “pelo menos”, ou “no mínimo”.
Na mesma linha dessas tratativas, o contrato firmado, fls.322/369, em várias cláusulas, deixa claro que não havia área mínima garantida para a autora, que repita-se esteve no local inúmeras vezes antes de contratar.
A Cláusula 4, fls. 328, é cristalina ao afirmar que a área a ser desmatada pela autora era variável, prevendo que o objeto e valor do contrato variaria conforme a área em que os serviços fossem executados. A redação dessa cláusula é a seguinte: “Cláusula 4 - Do Preço do Contrato. 4.1 – Para todos os efeitos, inclusive imposições de penalidades, o valor total estimado do CONTRATO é de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), com base na PLANILHA DE PREÇOS a seguir, podendo variar para mais ou para menos em função das quantidades executadas, não representando, entretanto nenhuma garantia de faturamento.”
Por essa cláusula está claro que não havia pagamento mínimo contratado em favor da autora. E, como se não bastasse, o e-mail acima segue na mesma linha dessa cláusula e de outras.
A Cláusula 4.2 em seu caput reforça o já dito nos seguintes termos: “4.2 – O valor real será obtido através da multiplicação das quantidades de hectares efetivamente executados pelo preço unitário de R$32.000,00/hectares”. A quantidade acima (acima está o preço estimado do contrato) poderá variar PARA MAIS OU PARA MENOS, conforme necessidade da CONTRATANTE, sem que isso implique em aumento dos preços unitários.
Não podemos negar que o pleito da autora em receber pelo desmatamento de pelo menos 100ha (cem hectares), nasceu não só do início das negociações, trazidas aos autos por cópias de conversas em e-mail, pelas quais nota-se que, inicialmente, as partes negociaram o desmatamento de 200ha, mas também pelo conteúdo do item 4.2.1 do contrato, fls. 329, que teve a seguinte redação: “4.2.1. Os valores citados na planilha acima estão garantidos para o escopo contratual com quantia mínima de 100 (cem) hectares.”
Entretanto, lendo todas as Cláusulas já mencionadas, os e-mails trocados entre as partes e o item 4.2.1, da Cláusula 4 do contrato, fls. 329, a única interpretação possível é que não houve para a autora garantia de trabalhar em 100 hectares, ou mesmo garantia de recebimento mínimo.
O que o item 4.2.1, de fls. 329, diz é que o valor constante da planilha de fls. 328 é garantido para os contratos firmados com escopo mínimo de 100ha (cem hectares). Mas no contrato da autora o item 4.1, caput, de fls. 328, e também o item 4.2, caput, deixam claro que a área a ser desmatada e o valor do contrato poderiam variar “para mais ou para menos”.
Essa possibilidade de variação foi ainda corroborada pelo conteúdo do e-mail de fls. 288, no qual o representante da corré CNO – Construtora Norberto Odebrescht, Sr. Sr. Victor Carvalho Marques deixou claro para a autora que para ela sobraria “no máximo” l00ha (cem hectares) para desmatar e ainda indagou para a autora se ela ainda possuía interesse de se mobilizar para o desmate.
As tratativas juntadas pela autora, por cópia de e-mails, e a redação das cláusulas citadas não deixam dúvidas que a autora não tinha garantido o recebimento de no mínimo R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), nem garantia de desmatar área mínima de 100 hectares. Isso, mesmo aplicando-se ao caso os artigos 112 e 113 do Código Civil, dúvida não há sobre a autora não ter garantido o recebimento do preço estimado do contrato, que poderia variar para mais ou para menos, conforme várias vezes repetido no contrato firmado entre as partes.
Concluindo, todas as contas de revisão contratual e do preço contratado por hectare pretendidas pela autora são descabidas. Como também é descabida a aplicação da revisão das cláusulas contratuais por conta da onerosidade excessiva, visto que não há qualquer fato imprevisível que possa haver gerado essa onerosidade inadmitida. [...]” – fls. 2.148/2.166 (destaquei).
A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, com as adaptações pertinentes, segue o mesmo entendimento externado pelo douto sentenciante, consoante se apura dos seguintes arestos, verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO CONTRATO – REAJUSTES DAS TARFIFAS DE FORMA PERIÓDICA – PROVA PERICIAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE VANS E MOTO-TAXI – OMISSÃO DO PODER EM FISCALIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PASSAGEIROS – ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA DE TRANPOSRTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQULÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Transporte alternativo irregular (vans e moto-táxi). 2. A Administração Pública local não se manteve inerte, ante a existência de prova demonstrando a proibição de vans em transportar passageiros no município. 3. Ainda que a Administração Pública tenha sido omissa no seu dever de fiscalizar, o que não é o caso dos autos, a mera irregularidade no transporte coletivo de vans não serve como argumento e fundamento apto a ensejar e gerar o dever de indenização à empresa Apelante. 4. Se não houve omissão do poder público na fiscalização, aliado à ausência de comprovação de prestação de serviço de qualidade pela empresa concessionária, fator esse relevante para o surgimento de transporte alternativo, não há como imputar à Administração Pública o dever de indenizar a empresa por eventual prejuízo financeiro em decorrência da diminuição de passageiros, posto que não pode a empresa concessionária de serviço público não pode se furtar às suas obrigações legais sob o argumento de necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 5. Reajustamento adequado da tarifa do transporte ao longo da vigência do contrato. 6. Considerando todo o período de transporte público, constata-se no lapso temporal de 9 (nove) anos de prestação de serviço, houve cerca de 15 (quinze) aumentos de tarifa, ou seja, foram quase dois aumentos por ano. 7. Diante dos constantes aumentos de tarifas ao longo do período da prestação de serviço, aliado à prova pericial, o argumento de que a operadora não foi adequadamente remunerada não prospera, ficando tal premissa no campo das conjecturas. 8. Diminuição do número de passageiros no transporte coletivo municipal. 9. Comprovação de forma inequívoca, robusta e insofismável que não foi a Administração Pública quem deu causa, pois a regulamentação dos referidos transportes alternativos (vans e moto-táxi) ocorreram no ano de 2.001, ou seja, um ano antes do encerramento do contrato de concessão entabulado entre a Administração Pública e a empresa Apelante. 10. Pode até ter havido uma queda no número de passageiros, entretanto, não foi este o fato determinante e relevante ao malfadado desequilíbrio econômico-financeiro contratual, haja vista que a empresa Apelante se refere a período anterior a este, ou seja, quando o poder público foi atuante ao proibir a circulação das vans. 11. Comportamento da empresa Apelante. 12. Abandono de 32 (trinta e duas) linhas à simplória justificativa de que era inviável atender. 13. A diminuição do número de passageiros se deu por ato e conduta da própria empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo, não podendo tal encargo ser imputado à Administração Pública. 14. Desta forma, não pode a empresa Apelante se furtar ou esquivar às suas obrigações legais (constitucionais, infraconstitucionais e contratuais) sob o argumento de necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que não restou configurado. 15. Apelo desprovido.” (Ap 39552/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO INVESTIMENTO REALIZADO. REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da autora, referentes à pretensão de indenização por alegados prejuízos advindos tanto da negativa de revisão quanto da rescisão de contrato administrativo firmado com a apelada. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando, havendo o julgamento antecipado da lide, o juiz, enquanto destinatário da prova, entende desnecessária a dilação probatória deduzida pela parte diante dos elementos contidos nos autos e esta se mostra, de fato, desnecessária. 3. Não é devida a indenização pelo investimento feito pela apelante para a execução do contrato por haver previsão contratual contrário a sua tese. 4. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que autoriza a revisão do contrato administrativo, deve se basear na ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado, ou em força maior, caso fortuito ou fato do príncipe que transcendam a álea econômica ordinária e ocasionem demasiado desequilíbrio. 5. Tendo a apelante firmado termo aditivo sem ressalva quanto aos valores da refeição, quando a alteração do preço já era conhecida, não faz jus à revisão contratual. 6. Ausente a ilicitude do ato administrativo questionado, não há qualquer respaldo legal para a condenação da apelante por danos morais ou materiais. 7. Os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, tanto da sua ocorrência quando da causa imputada à parte adversa, não podendo ser admitidos hipotética ou presumidamente. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20160111113150 DF 0038681-57.2016.8.07.0018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2018 .Pág.: 296/310)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INVIABILIDADE. CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS TERMOS ADITIVOS PELAS PARTES. AJUSTES ESTABELECENDO DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS POR ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA EMPREITADA. EXPRESSA MENÇÃO À RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR ORIGINÁRIO CONSENSUALMENTE PRESERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC – AC: 00013611920138240013 Campo Erê 0001361-19.2013.8.24.0013, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 12/07/2018, Quarta Câmara de Direito Público)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu minuciosamente, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos mencionados artigos, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 371, 478, 479 e 480 do Código Civil, a parte Recorrente afirma que: “(...) pelo fato de que ocorreu modificação profunda e imprevisível nas condições da execução do contrato que geram onerosidade excessiva para um dos contratantes e lucros desarrazoados para o outro. ”, de modo que suplica pela revisão contratual, para que seja reconhecido o direito à declaração do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a recomposição de preços.
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos, provas dos autos e interpretação de cláusulas contratuais firmada entre os litigantes, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ADITAMENTO DO CONTRATO. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. 1. O recurso especial foi interposto nos autos de ação ordinária que objetiva a cobrança de valores relativos ao alegado aumento de custo de contrato administrativo de prestação de serviços. 2. O acórdão recorrido, com base no exame das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório engendrado nos autos, não reconheceu o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado entre as partes. 3. A análise da pretensão esbarra no impedimento das Súmulas 5 e 7/STJ, pois a revisão do aresto impugnado demandaria revolver as cláusulas contratuais, provas e fatos, o que se mostra vedado nos estreitos limites do recurso especial. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1168036/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)”
No mesmo sentido:
““PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: "Por fim, cabe reconhecer a ilegalidade da retenção dos pagamentos devidos ao Recorrente, ante os termos do supracitado artigo 86, parágrafos 2o e 3o, da Lei n° 8.666/93, que somente admite tal medida quando a multa ultrapassar o valor da garantia prestada. Segundo a Cláusula Décima Primeira, item 11.1 (fl. 60), a garantia exigida da parte Contratada é de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato (fl. 193), que é quantia suficiente para o pagamento da penalidade imposta. Nestes termos, a Recorrida deveria ter se apropriado da garantia ofertada para se ressarcir da pena de multa aplicada." (fl. 162, e-STJ).
2. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como exame das regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Em relação ao dissídio jurisprudencial, impossível se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que é vedado realizar na via especial, por força da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1693880/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII